Tribunal: TJSP
Processo: 1072346-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – SEGURADORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO DO BEM – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Multas de trânsito lavradas pelo Município em data posterior à transferência da propriedade do veículo – Alienação que, inclusive, foi comunicada ao DETRAN/SP – Autora que comprovadamente não era mais proprietária do bem por ocasião da ocorrência dos fatos geradores das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – SEGURADORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO DO BEM – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Multas de trânsito lavradas pelo Município em data posterior à transferência da propriedade do veículo – Alienação que, inclusive, foi comunicada ao DETRAN/SP – Autora que comprovadamente não era mais proprietária do bem por ocasião da ocorrência dos fatos geradores das multas de trânsito – Transferência da propriedade de bens móveis se dá por meio da tradição, conforme art. 1.267 do CC – Comprovação da alienação, antes da ocorrência das infrações cometidas – Conjunto probatório que indica que a apelada não era proprietária do veículo à época da autuação das multas – Responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo não caracterizada – As multas com datas de vencimento anteriores a 26/09/2005 foram fulminadas pela prescrição quinquenal – Ação julgada procedente – Sentença que merece ser mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072346-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.805
APELAÇÃO No 1072346-06.2019.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTAS DE TRÂNSITO – SEGURADORA DE
VEÍCULOS
–
ALIENAÇÃO
DO
BEM
–
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Multas de trânsito
lavradas
pelo
Município
em
data
posterior
à
transferência da propriedade do veículo – Alienação
que, inclusive, foi comunicada ao DETRAN/SP –
Autora
que
comprovadamente
não
era
mais
proprietária do bem por ocasião da ocorrência dos
fatos geradores das multas de trânsito – Transferência
da propriedade de bens móveis se dá por meio da
tradição, conforme art. 1.267 do CC – Comprovação
da alienação, antes da ocorrência das infrações
cometidas – Conjunto probatório que indica que a
apelada não era proprietária do veículo à época da
autuação das multas – Responsabilidade solidária do
antigo proprietário do veículo não caracterizada – As
multas com datas de vencimento anteriores a
26/09/2005
foram
fulminadas
pela
prescrição
quinquenal – Ação julgada procedente – Sentença que
merece ser mantida – Recurso desprovido.
1. Trata-se de ação de procedimento ordinário
ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em
face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de autos de
infração e das multas, referente ao veículo de placa DGE7073, RENAVAM
788549294, do qual a autora celebrou contrato de seguro, tendo se
envolvido em sinistro, no ano de 2005, e alienado como salvado,
posteriormente, com a devida comunicação da alienação ao DETRAN.
Requereu a autora a concessão de tutela provisória de urgência, para
suspender a eficácia das autuações e obstar a inclusão das multas no
CADIN; e, ao final, a anulação dos respectivos autos de infração e das
multas a eles pertinentes, bem como que se reconheça a prescrição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
3
débitos, declarando-se a nulidade dos autos de infração e determinando-se
a exclusão das multas dos cadastros municipais.
A r. sentença de fls. 165/168, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para declarar a prescrição quanto às
multas afetas a autos de infração lavrados para fatos ocorridos antes de 26
de setembro de 2005 ou mesmo ulteriormente e vencidas há mais de cinco
anos, bem como a nulidade dos autos de infração e correlatas multas,
relativamente à autora, lavrados para fatos ocorridos após 26 de setembro
de 2005. Por fim, condenou a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios de R$ 3.000,00.
Inconformado, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
apelou às fls. 221/234. Alega o apelante, em resumo: que as autuações são
legais, pois há responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente,
nos termos do artigo 134 do CTB; que apelada não apresentou documentos
necessários para instruir o seu pedido, como o contrato de seguro,
comunicação de sinistro, baixa do veículo e comunicação da transferência
do salvado ao terceiro adquirente; e que a autora não adotou as
providências necessárias que eram devidas para o procedimento de veículo
sinistrado.
Recurso com contrarrazões (fls. 240).
É O RELATÓRIO.
2. A r. sentença merece ser mantida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como fundamentou a r. sentença (fls. 167), pelo
documento reproduzido às fls. 17, a autora demonstrou nos autos que a
propriedade do veículo (que originou as multas de trânsito, exigidos pelo
Município de São Paulo) foi transferida a terceiro, aos 26 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
4
2005, data anterior à constituição dos créditos tributários em questão,
passando o novo proprietário, a partir de então, a ser responsável pelos
tributos incidentes sobre o veículo ao veículo de placa DGE7073.
Ademais, o D. Juízo “a quo” reconhece a
ocorrência da tradição e da comunicação ao DETRAN, conforme documento
de fls. 20.
Conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a
transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao
adquirente, e não pelo seu registro no órgão competente.
Nesse sentido, é a orientação do STF:
“O registro do veículo no Departamento de Trânsito
vale como presunção de propriedade, implicando na
transferência do domínio, independentemente da
tradição. Tal presunção, porém, pode ser elidida com
a prova da venda do veículo a terceiro, acompanhada
de sua tradição. Assinale-se que a mudança de nome
no registro de trânsito é providência que cabe ao
comprador e não ao vendedor, e não tem sentido que
este seja responsabilizado por omissão daquele”.
(STF, RE n.83360-PR, Rel. Min. Cunha Peixoto, RTJ
84/929).
É sabido que a seguradora, ao efetuar o
pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e deveres do segurado.
Como visto, a autora comprovou, com as provas
colecionadas à petição inicial, a ocorrência do sinistro do veículo descrito.
Desta forma, não se pode admitir a cobrança de
débitos, referentes à propriedade de tal veículo, quanto aos fatos geradores
ocorridos após tais eventos.
Isto porque o sinistro gerou a perda da
propriedade do bem, não se podendo atribuir à autora a responsabilidade no
pagamento das infrações de trânsito que não cometeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
5
Nesse sentido, os seguintes julgados do E. TJSP,
incluindo desta C. Oitava Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTAS DE
TRÂNSITO.
SEGURADORA
DE
VEÍCULOS.
Pretensão da autora de ver declarada a inexigibilidade
dos débitos descritos na inicial. Multas aplicadas a
veículos furtados e roubados, mas não recuperados,
depois de ter sido feita a comunicação às autoridades
competentes. Seguradora que, diante de um sinistro,
indeniza os segurados e se sub-roga na propriedade
dos veículos. Impossibilidade, contudo, de se exigir da
seguradora as multas decorrentes de infrações
cometidas quando não estava na posse dos bens.
Precedentes desta E. Corte de Justiça. Sentença de
procedência do pedido mantida. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/15. Recurso não provido. (Apelação /
Remessa Necessária n.o 1045661-30.2017.8.26.0053;
Relator (a): DJALMA LOFRANO FILHO; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 24/04/2019)
AÇÃO
ANULATÓRIA.
DÉBITOS
RELATIVOS
A
MULTAS
POR
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
COMETIDAS
COM
VEÍCULOS
OBJETO
DE
NOTICIADOS CRIMES DE FURTO E DE ROUBO.
INSCRIÇÃO DA MULTA EM DÍVIDA ATIVA E DO
NOME DA SEGURADORA NO CADASTRO DE
INFORMATIVO
MUNICIPAL
-CADIN.
-
A
documentação juntada aos autos comprova que as
infrações de trânsito foram cometidas após os veículos
serem furtados ou roubados, quando não mais
estavam na posse da seguradora. - Os sinistros foram
devidamente comunicados ao Departamento estadual
de trânsito -Detran, com a indicação de restrição
cadastral -bloqueio por furto ou roubo. - Não se pode
atribuir a responsabilidade no pagamento de multas
relativas às infrações não cometidas pela autora. -
"Veículos roubados e não recuperados. Multas de
trânsito lavradas após a comunicação do sinistro aos
órgãos de trânsito, com inclusão do nome da
seguradora no CADIN. Impossibilidade de exigir o
pagamento da empresa. Precedentes. Inexigibilidade
que deve abranger autuações futuras até eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
6
localização do bem. Sentença parcialmente reformada.
Recursos conhecidos, provido o da autora e não
provido o da Prefeitura" (TJSP -AC 1044015-82.2017 -
Des. Rel. VERA ANGRISANI, j. 29-11-2018). Não
provimento da remessa necessária e da apelação.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
n.o
0012871-49.2013.8.26.0053; Relator (a): RICARDO
DIP; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 18/12/2018)
DECLARATÓRIA.
Veículos
roubados
e
não
recuperados. Multas de trânsito lavradas após a
comunicação do sinistro aos órgãos de trânsito, com
inclusão
do
nome
da
seguradora
no
CADIN.
Impossibilidade de exigir o pagamento da empresa.
Precedentes.
Inexigibilidade
que
deve
abranger
autuações futuras até eventual localização do bem.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recursos
conhecidos, provido o da autora e não provido o da
Prefeitura. (Apelação n.o 1044015-82.2017.8.26.0053;
Relator (a): VERA ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
29/11/2018).
Ação declaratória de inexigibilidade de multas por
infrações de trânsito c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Veículos roubados e não recuperados e veículos
recuperados e leiloados. Ação visando a anulação de
multas lavradas após alienação forçada de veículos
salvados de sinistro e referentes a veículos roubados e
não
recuperados

Art.
134,
do
CTB

Responsabilidade solidária até a efetiva comunicação
Comunicação comprovada e infrações posteriores

Insubsistência das multas - Sentença mantida. Recurso
não provido. (Apelação/ Remessa Necessária n.o
1018734-95.2015.8.26.0053; Relator (a): LEONEL
COSTA; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 30/08/2017).
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Seguradora que busca a nulidade de multas de trânsito
que lhe estão sendo cobradas, relativas a veículo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
7
embora seja de sua propriedade, foi roubado -
Sentença de procedência pronunciada em Primeiro
Grau Decisório que merece subsistir Provas que
demonstram que as multas cobradas são relativas a
período em que o veículo foi roubado e não localizado
pela autoridade policial
Impetrante que, malgrado
tenha a propriedade do bem não detêm a posse - Art.
11 da Lei Estadual no 6.606/89 que dispensa o
pagamento do imposto em caso de roubo

Precedentes
Reexame necessário desacolhido e
recurso voluntário desprovido. (Apelação/ Remessa
Necessária n.o 1043906-73.2014.8.26.0053; Relator
(a): RUBENS RIHL; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 18/05/2017).
ADMINISTRATIVO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEGIXIBILIDADE DE DÉBITOS
MULTAS DE
TRÂNSITO

SEGURADORA.
PRELIMINAR

Sentença "extra petita" Não ocorrência Preliminar
rejeitada. MÉRITO
Veículos furtados, roubados,
baixados do cadastro do Detran ou alienados a
terceiros, anteriormente às supostas infrações. Parte
dos débitos está prescrita. Mantida a sentença de
procedência que declarou a inexistência de relação
jurídica entre a autora e as autuações, no tocante aos
débitos subsistentes. Apelo e reexame necessário,
considerado interposto, desprovidos, reconhecida a
prescrição de parte dos débitos. (Apelação n.o
1005409-87.2014.8.26.0053; Relator (a): SPOLADORE
DOMINGUEZ; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 13/04/2016).
Processual civil. Ação ordinária. Cerceamento de
provas. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Ação
Ordinária. Declaração de inexigibilidade de multas de
trânsito. Veículos vendidos pela autora, empresa
seguradora, a terceiros. Situação demonstrada nos
autos. Procedência da ação mantida. Precedentes.
Recurso e reexame necessário desprovidos, com
observação.
(Apelação
n.o
0012881-
93.2013.8.26.0053; Relator (a): BORELLI THOMAZ;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 19/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
8
REEXAME NECESSÁRIO ANULATÓRIA DE DÉBITO
MULTAS DE TRÂNSITO - Responsabilidade pelo
pagamento imposta à seguradora - Inadmissibilidade -
Veículo
furtado
e
não
recuperado
Indenização
securitária paga, transferindo-se para a seguradora
todos os direitos relativos ao bem Obrigação de
transferência e pagamento de multas de trânsito e
impostos Impossibilidade - Providências que só seriam
exigíveis se o veículo tivesse sido localizado, o que
não ocorreu no caso concreto Reconhecimento,
ademais, da prescrição da pretensão executória das
penalidades Aplicação das disposições do Decreto no
20.910/32 Sentença de procedência mantida Reexame
necessário
improvido.
(Remessa
Necessária
n.o
0044700-82.2012.8.26.0053;
Relator
(a):
SILVIA
MEIRELLES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 30/09/2013).
Portanto, de se concluir que é obrigação legal do
comprador promover a transferência do veículo para excluir o nome do
vendedor dos órgãos de trânsito, sob pena de responder pelos danos
ocasionados.
No presente caso, tendo a autora comprovado
que as multas que estão sendo cobradas correspondem a infrações
praticadas no período em que ela não estava de posse do veículo, fez bem
o d. magistrado sentenciante em acolher o pedido formulado na inicial,
inclusive em relação à prescrição: “Finalmente, não há dúvidas de que as
penalidades com datas de vencimento anteriores a 26 de setembro de 2005
foram fulminadas pela prescrição quinquenal, o que, aliás, igualmente
ocorreu para multas vencidas além de cinco anos, sendo de rigor, portanto
que se declare a inexigibilidade das mesmas, determinando-se a exclusão
das anotações a elas pertinentes dos cadastros e registros municipais. Com
efeito, é de "de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante
infração administrativa, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual deve
ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse
prazo prescricional.” (fls. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072346-06.2019.8.26.0053 -
9
3. Ante o desprovimento do recurso de apelação,
de rigor a condenação do apelante ao pagamento dos honorários
advocatícios recursais, que os fixo em R$ 600,00 (seiscentos), nos termos
do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator